Tribunal: TJSP
Processo: 1009036-67.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Inexigibilidade dos débitos reconhecida. Danos morais configurados. Indenização que comporta majoração. Recurso provido.